Tribunal: TJES
Processo: 5004194-29.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004194-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOMINGOS DOANO VALLE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FINAL DE SEMANA. DÉBITO PRETÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADORECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5004194-29.2024.8.08.0030

Recorrentes: JOSE DOMINGOS DOANO VALLE e LORENA LOPES DOS SANTOS

Recorrida: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos autores (R$ 3.000,00 para cada).

Irresignados, os autores pleitearam pela reforma da sentença a fim de que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja majorado.

In casu,
entendo que restou incontroversa a
evidente falha na prestação de serviços em relação à suspensão do serviço de energia elétrica no imóvel da parte recorrida no final de semana e em decorrência, ainda, de débito pretérito.

Em
relação aos prejuízos morais, é sabido que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Portanto,
restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu em final de semana e com base em dívida pretérita, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO . FINAL DE SEMANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA . QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do consumidor é considerada indevida quando realizada na sexta-feira, sábado, domingo ou véspera de feriado, gerando o dever de indenizar.
2 . O valor indenizatório deve observar a casuística e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a assegurar o efeito pedagógico para que novas práticas não ocorram, sem consumar também eventual enriquecimento ilícito. 3. Recurso a que se dá parcial provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7013837-33 .2022.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 19/08/2024
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70138373320228220005, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma Recursal - Gabinete 01)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, em razão dos evidentes transtornos suportados, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica em final de semana e por dívida pretérita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE DOMINGOS DOANO VALLE e LORENA LOPES DOS SANTOS e DOU-LHE PROVIMENTO

para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
) para cada autor,
a
crescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)